Tribunal: TJDFT
Processo: 0003700-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA DESPROPORCIONAL. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório constante dos autos demonstra inequivocamente, a prática do crime de ameaça e de lesão corporal tentada cometidos no âmbito de violência doméstica.
2. Recurso da Defesa parcialmente provido para diminuir a pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.